Tribunal: STF
Processo: Rcl 86279
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NOS TEMAS 339 e 660. DECISÃO RECLAMADA APRECIADA NA RECLAMAÇÃO N. 82.657: COISA JULGADA. RECLAMAÇÃO JULGADA EXTINTA SEM ANÁLISE DE MÉRITO.



 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Moacir Granado dos Reis, em 26.6.2025, contra acórdão da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul na Apelação Cível n. 0841968-95.2022.8.12.0001, pelo qual teria sido desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal no Agravo de Instrumento n. 791.292, Tema 339 e Recurso Extraordinário n. 748.371, Tema 660 da repercussão geral.



    2. O reclamante ajuizou a presente reclamação originariamente no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.



    Relatou ter sido “demitido do cargo público efetivo por meio de processo administrativo disciplinar (PAD), apesar de haver nos autos do procedimento administrativo e judicial elementos que comprovam sua condição de saúde psiquiátrica incapacitante, amparada por laudos e licenças médicas (CID F43), além de requerimentos ignorados de perícia médica” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alegou que “o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, ao julgar improcedente a ação anulatória do PAD e negar provimento à apelação (Acórdão publicado no DJE em 03/06/2025), incorreu em flagrante violação de decisões vinculantes deste Egrégio Supremo Tribunal Federal, em especial quanto aos princípios do devido processo legal, ampla defesa, contraditório, dignidade da pessoa humana e fundamentação das decisões judiciais (art. 5, incisos LIV e LV; art. 1, III; art. 93, IX da CF/88)” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustentou ser “cabível a presente reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões, inclusive paradigmas fixados em sede de repercussão geral, como: 1 - RE 591.054/SP (Tema 339 - juiz natural e imparcialidade no PAD); 2 — RE 656.860/SC (Tema 660 — contraditório e ampla defesa em PADs); 3 - RE 632.853/SP (Tema 660 - motivação e devido processo legal no PAD)” (fl. 3, e-doc. 1).



    Requereu “liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão do TJMS (Ap. Cível nº 0841968-95.2022.8.12.0001), inclusive da eficácia da demissão, até o julgamento final da presente reclamação, por risco de perecimento de direito, dada a situação de hipossuficiência e de grave enfermidade do Reclamante” (fl. 4, e-doc. 1).



    Pediu a procedência da presente reclamação “reconhecendo-se a nulidade do acórdão do TJMS, determinando-se o retorno dos autos à origem para novo julgamento que observe os precedentes do STF e os princípios constitucionais violados” (fl. 4, e-doc. 1).



    3. Em 5.9.2025, o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul assentou sua incompetência para conhecer da presente reclamação e determinou sua remessa ao Supremo Tribunal Federal (fl. 37, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. Em 5.8.2025, foi negado seguimento à Reclamação n. 82.657 ajuizada por Moacir Granado dos Reis, em 31.7.2025, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul na Apelação Cível n. 0841968-95.2022.8.12.0001.



    Essa decisão transitou em julgado em 2.9.2025.



    O reclamante pretende submeter novamente a impugnação do acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul na Apelação Cível n. 0841968-95.2022.8.12.0001, agora pela presente reclamação ajuizada originariamente no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. A presente reclamação é, pois, repetição do que analisado e decidido por este Supremo Tribunal Federal, tendo sido prestada a jurisdição pleiteada sobre a questão posta.



    No inc. V do art. 485 do Código de Processo Civil se estabelece:



    “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...).



    V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada” (grifos nossos).



    5. Pelo exposto, julgo extinta, sem resolução de mérito, a presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado e arquive-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora